Tribunal: TJPA
Processo: 0006989-08.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006989-08.2017.8.14.0019

APELANTE: ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. APELADA FOI DENOMINADA COMO APELANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA APERFEIÇOAR A DECISÃO, CORRIGINDO ERRO MATERIAL APONTADO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
O Relatório da decisão embargada possui erro material no momento em que afirma que o recurso de Apelação teria sido interposto pela parte Autora, quando na verdade, quem o interpôs foi a parte ré.

III - A despeito de tal erro material não trazer qualquer prejuízo, sendo que consta no Relatório e não na decisão propriamente dita, é caso de suprir tal falha, a fim de aperfeiçoar o decisum.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006989-08.2017.8.14.0019

EMBARGANTE:
B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADO:
ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO:
JOSE ROBERTO MELLO PISMEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em que litiga com
ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA
.

Alega o Embargante que pretende apenas que seja corrigido erro material uma vez que o Relatório da decisão menciona a Autora como sendo a Apelante, entretanto, o Recurso na verdade foi interposto pela Embargante, que funcionou como Requerida na ação.

Afirma que há omissão, tendo em vista que o STJ decidiu pela Legitimidade do Banco do Brasil em sede de IRDR em tema n. 1150.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006989-08.2017.8.14.0019

EMBARGANTE:
B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADO:
ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO:
JOSE ROBERTO MELLO PISMEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em que litiga com
ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que de fato o Relatório da decisão embargada possui erro material no momento em que afirma que o recurso de Apelação teria sido interposto pela parte Autora, quando na verdade, quem o interpôs foi a parte ré.

A despeito de tal erro material não trazer qualquer prejuízo, sendo que consta no Relatório e não na decisão propriamente dita, entendo que é caso de suprir tal falha, a fim de aperfeiçoar o decisum.

Assim, no paragrafo em que se lia:

“Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da COMARCA DE CURUÇU, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.”

Deve passar a ser lido da seguinte forma:

“
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da COMARCA DE CURUÇU, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
”

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para corrigir o erro material apontado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024